Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Trata-se de alimentandos menores impúberes, atualmente com 4 e 7 anos de idade, há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. Com o rompimento conjugal, novas despesas foram assumidas pelas partes, sobretudo para custear nova moradia, o que, por vezes, conduz à modificação do padrão de vida dos membros da família.
7. Além disso, o modelo de guarda fixado pelo juízo é o de guarda compartilhada com fixação do lar materno como referência. Em que pese a preponderância de gastos no lar de referência, o modelo de guarda adotado permite ao pai participar de forma mais ativa na vida dos filhos, o que acarreta gastos extraordinários, por ele suportados, enquanto estes estiverem em sua companhia.
8. O alimentante não será obrigado a pagar valores que ultrapassem sua capacidade contributiva e que coloque em risco o seu próprio sustento. Nesse contexto, o juízo observou as possíveis despesas dos apelantes e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos. O valor fixado a título de alimentos é proporcional à capacidade contributiva do apelado e razoável no que concerne aos gastos dos menores.
9. Dispõe o art. 85 do CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
10. Na ação de alimentos, a fixação de prestação alimentícia em percentual inferior ao pleiteado não implica sucumbência da parte autora. Precedentes.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.